Tribunal: TJES
Processo: 5000107-12.2023.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000107-12.2023.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: DENIR RIBEIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DE TED POR DIVERGÊNCIA DE DADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

1. Trata-se de embargos de declaração (ID n.º 12580593) opostos contra decisão colegiada desta Turma (ID n.º 12485487), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto.

2. Alega a parte embargante que a decisão recorrida contém erro material, ao determinar danos morais diversos dos fundamentados.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando necessário esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n.º 9.099/95, com a redação conferida pela Lei n.º 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a interposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no referido artigo, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. O pleito não merece acolhimento. Não obstante a alegação de contradição, é necessário ressaltar que esta se caracteriza por divergência lógica na decisão impugnada. No caso, a decisão é uníssona no sentido de manter o ato sentencial recorrido, inexistindo o vício alegado. Tanto a sentença quanto o acórdão reconheceram a ausência de comprovação efetiva dos depósitos na conta da recorrida, inclusive com divergência de dados, conforme exposto na sentença (ID n.º 11240217). Assim, trata-se de mero inconformismo com decisão desfavorável aos interesses da parte, configurando tentativa de rediscussão de mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Caso entenda ter direito à devolução dos valores, e disponha de elementos comprobatórios, nada impede a parte de ajuizar ação própria visando ao ressarcimento, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser integralmente mantida.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDOS.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)